Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014159-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUELI CRISTINA GIUSTTI - CPF: 696.204.901-34 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 14.008.201/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMENDA À INICIAL – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO LEGÍVEL - CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – RESISTENCIA INDEVIDA E TEMPO TRANSCORRIDO DA DEMANDA DESDE 2017 - MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DA PENALIDADE -

POSSIBILIDADE -

OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se a condenação da parte por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme Art. 77, IV do CPC, tendo em vista os anos que o processo se arrasta desde a sua propositura em 2017, sem proceder a
juntada de contrato legível,

conforme diversos despachos proferidos, inclusive com admoestação de extinção do feito.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve observância a razoabilidade e a proporcionalidade levando em conta a gravidade da conduta além dos danos causados a parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022